Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO, NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO INCÊNDIO COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que o incêndio não se deu em casa habitada ou destinada à habitação, em que pese ter havido o risco de propagação do fogo nas adjacências do estabelecimento comercial queimado, a conduta do acusado melhor se coaduna à descrição criminosa contida no artigo 250, caput, do Código Penal.
2. Configura-se o crime de incêndio quando há exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas e demonstração do risco potencial e concreto à coletividade. Nesse sentido, a prova testemunhal, a prova técnica, as imagens e as mídias contidas nos autos amparam a condenação do acusado pelo crime de incêndio.
3. Recursos conhecidos. Recurso da acusação parcialmente provido e recurso da defesa desprovido.